Tribunal: TJSP
Processo: 0041440-08.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041440-08.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOHNY DIAS
SEBASTIÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
pela Defesa de Johny Dias Sebastião, o que se faz para, mantida a condenação e a pena
original aplicada, dispor que a substituição da pena privativa de liberdade dar-se-á por
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser fixada pelo Juízo
da execução penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos,
estimados no patamar legal mínimo, e tudo sem prejuízo da pena de multa originária,
ficando também mantida, em todo o mais, a sentença de primeiro grau. Por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041440-08.2012.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11564 2/6
Apelação Criminal no
0041440-08.2012.8.26.0114
Comarca e Vara: Foro de Campinas 5a Vara Criminal
Apelante: Johny Dias Sebastião
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.564
Apelação criminal. Uso de documento público falsificado. Pena
substitutiva. Não havendo razão para agravamento, a segunda
pena substitutiva deve limitar-se à aplicação de outra pena de
multa modicamente estipulada.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Johny Dias
Sebastião em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 304, caput, c.c. artigo 297, por duas vezes,
na forma do artigo 71, todos do Código Penal, lhe aplicou a pena total
e definitiva de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional aberto, acrescida do
pagamento de onze (11) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por
igual período e prestação pecuniária de um (1) salário mínimo,
deferido, ainda, o apelo em liberdade.
Reclama o apelante sua absolvição, por patente fragilidade
probatória.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041440-08.2012.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11564 3/6
do recurso.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso tão somente para substituir
o pagamento de um (1) salário mínimo pelo pagamento de dez (10)
dias-multa, mostrando-se bem fundamentada, em todo o mais, a
condenação do apelante por uso de documento público falso em
continuidade delitiva.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24-25), documentos de
fls. 73 e 108-112, bem como pelo laudo pericial de fls. 264-266, que
atestou a falsidade, dando conta que segundo os dados lá inseridos,
o acusado e Jhony Dias Monteiro são a mesma pessoa.
O acusado confessou a autoria dos delitos em ambas as fases
do processo.
Em solo policial afirmou que pilotava uma motocicleta quando foi
abordado por policiais militares e, ao apresentar seus documentos,
mostrou uma identidade falsa, a qual adquiriu no Centro da Capital
Paulista. Após, os milicianos se dirigiram até sua residência onde
encontraram outros documentos falsos. Aduziu que passava por
dificuldades financeiras e aplicaria alguns golpes, mas só comprou a
motocicleta que está registrada em nome falso. Acrescentou que os
policiais também localizaram um carimbo médico, um talão de licença
médica e uma tabela de doenças os quais encontrou na rua uns dois
anos antes e guardou.
Em juízo manteve a confissão, apenas ressaltando não se
recordar se chegou a abrir conta no banco Bradesco, vez que logo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041440-08.2012.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11564 4/6
seguida foi preso. Acrescentou que não movimentou referida conta.
Relatou, ainda, que a conta da operadora Claro não foi concluída.
Sua substancial confissão da prática dos fatos que
consubstanciam crime de uso de documento falso sustenta-se
também no testemunho dos policiais militares Samuel e Welinton que
testemunharam nos autos que, em patrulhamento de rotina,
abordaram o acusado, o qual apresentou documento de identidade
que não era dele. Indagado, confessou o delito dizendo que o
documento era falso e o teria adquirido em São Paulo. Já na
residência encontraram outros documentos falsos e também um
carimbo médico, um talão de receituário e uma lista de CID.
Corroborando o uso de documento falso pelo acusado
testemunhou Hélio, gerente do banco Bradesco, que pontuou haver
entregue na delegacia os documentos utilizados na abertura da conta
em nome de Johny Dias Monteiro. Ressaltou que foram apresentados
ao banco cópia dos documentos em nome do cliente e que a
conferência dos originais foi realizada no banco Postal. Destacou que
a conta não foi movimentada desde a sua abertura, gerou, todavia,
tarifas bancárias referentes à manutenção respectiva e, após o
conhecimento dos fatos, tais tarifas foram estornadas e a conta afinal
definitivamente bloqueada, salientando que não foi gerado prejuízo ao
Bradesco.
Ou seja, com a materialidade e a autoria bem comprovadas,
com razão o apelante foi condenado, em primeira instância, não
podendo se falar em fragilidade probatória como colima a defesa.
A pena aplicada, por sua vez, comporta pequeno reparo como já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041440-08.2012.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11564 5/6
aventado.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base para cada um dos
dois ilícitos foi fixada no mínimo legal, que assim permaneceu nas
fases subsequentes por ausência de agravantes ou atenuantes,
assim como causas de aumento ou diminuição de pena.
No entanto, ainda na fase derradeira a reprimenda foi
aumentada em um sexto (1/6), em face da continuidade delitiva,
perfazendo a pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão,
acrescida do pagamento de onze (11) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, em face da primariedade do acusado e do
montante de pena aplicado.
Contudo, no tocante a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, fixadas em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e por prestação pecuniária de um (1)
salário mínimo, tem-se que esta última mostrou-se muito rigorosa.
Assim, não havendo razão específica para sua aplicação, faz-se de
melhor alvitre a fixação, como a segunda pena substitutiva, de pena
de multa que fica arbitrada em outras dez (10) diárias, também no
mínimo legal e sem prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto pela Defesa de Johny Dias Sebastião, o que se faz para,
mantida a condenação e a pena original aplicada, dispor que a
substituição da pena privativa de liberdade dar-se-á por prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser fixada
pelo Juízo da execução penal, bem como pelo pagamento de dez (10)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0041440-08.2012.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11564 6/6
dias-multa substitutivos, estimados no patamar legal mínimo, e tudo
sem prejuízo da pena de multa originária, ficando também mantida,
em todo o mais, a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator